Tribunal: TJDFT
Processo: 0736511-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA. ELEMENTO OBJETIVO E SUBJETIVO DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. ART. 395, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação, interposta pelo querelante, em face de sentença que rejeitou a queixa crime por injúria, por ausência de justa causa, conforme art. 395, III, do Código de Processo Penal.
2. As contrarrazões foram apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo desprovimento do apelo.
3. Em seu recurso, o querelante arguiu que para a caracterização do crime de injúria não se exige elemento subjetivo específico, bastando a prática do ato ofensivo à honra. Alegou que, no caso, o dolo direto está demonstrado de forma clara e incontroversa nos autos, haja vista que as mensagens publicadas pela recorrida em sua rede social (Twitter) tiveram o claro intuito de ofender a honra do recorrente. Defendeu que quem atribui o adjetivo de estuprador a alguém está a revelar muito mais que uma “insatisfação” com a apuração criminal anterior por fato imputado pela própria querelada/recorrida ao querelante/ recorrente. Isso posto, requereu o provimento do apelo para determinar o prosseguimento da ação penal quanto ao crime de injúria.
4. Para a caracterização dos crimes contra a honra a doutrina e a jurisprudência são harmônicas no sentido de serem imprescindíveis dois requisitos: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia.
5. Compartilha-se do entendimento do juízo sentenciante e do Ministério Público de que não foi comprovado o dolo e o elemento subjetivo do tipo da querelada em injuriar o querelante e, que na ocasião da publicação da suposta injúria, a querelada expôs seu ponto vista, ou seja, sua versão dos fatos: a de que teria sido estuprada pelo querelante e de que a investigação criminal que imputava a ele a prática do crime de estupro contra ela não foi feita a contento, porque arquivada.
6. O arquivamento do inquérito que investigava o suposto estupro não implica no reconhecimento automático de que a querelada, ao revelar os fatos em sua rede social, tinha o intuito de injuriar o querelante até porque foi arquivado a pedido do MP em razão da inexistência de elementos suficientes para o oferecimento da denúncia.
7. Nesse sentido: “PENAL E PROCESSO PENAL. INJÚRIA - QUEIXA-CRIME REJEITADA -AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A queixa-crime exige a necessária a descrição circunstanciada dos fatos de modo suficiente a revelar a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal, sob pena desua rejeição. 2. A querelante narrou que, no dia 25.04.2019, sentiu-se incomodada pela música alta proveniente da residência de seu vizinho e pediu que ele diminuísse o volume, o que foi feito. Em seguida, ao se virar para ir embora, foi chamada pela querelada de "retardada, vagabunda, piranha e diversos outros impropérios" (ID 33251882). 3. Na delegacia, a testemunha Paulo Henrique afirmou que ninguém xingou a querelante (ID 33253719 - fls. 7). A testemunha Ronaldo declarou que somente viu a querelante e a querelada discutirem. A testemunha Raniele informou que não presenciou os fatos narrados na queixa-crime (ID 33253731). A querelada negou que proferiu ofensas contra a querelante (ID 33253719 - fls. 7). Os vídeos acostados aos autos não corroboram as alegações da querelante (IDs 33253758 - 33253761). 4. Observa-se que a pretensão inicial não está amparada em elementos probatórios suficientes para sua admissão, pois a Requerente não trouxe aos autos elemento de convicção apto a sustentar suas alegações. Sob pena de violação da dignidade da pessoa humana, o processo penal não pode avançar sem justa causa, isso é, sem o mínimo de lastro probatório da materialidade do crime e de indícios de autoria, como na hipótese dos autos. 5. Dessa maneira, correta a decisão que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento dos autos. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com suplementação de fundamento, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1412555, 07221924120198070003, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 13/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
8. Assim, verificada a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, correta a sentença que rejeitou a queixa-crime.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em R$1.000,00, corrigidos pelo INPC e mais juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, sendo o arbitramento realizado na forma do arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.